Tribunal: TJDFT
Processo: 0721578-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA.” contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Conhecimento (“Ação Anulatória) proposta por “GIOTTO NDF RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.” em desfavor da ora agravante. Pela decisão ora agravada, o douto Juiz de primeiro grau rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela autora, ora agravante, mantendo o “decisum” que revogou decisão anterior que, em abril de 2018, havia deferido parcialmente “a tutela de urgência requerida pela autora, para suspender no processo de execução 0700662-55.2017.8.07.0001 a liberação de qualquer valor à exequente, bem como a prática de qualquer medida tendente à alienação de bem penhorado”. Desta decisão, a autora, ora agravante interpôs o presente recurso, pugnando pela atribuição de seu efeito suspensivo, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, postulou a reforma do aludido “decisum”, mantendo a tutela de urgência que havia determinado a suspensão dos atos executivos. É a síntese do necessário. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Na hipótese em exame, restou caracterizada a ocorrência de preclusão consumativa, o que inviabiliza a rediscussão da matéria trazida a lume no presente recurso, tendo em vista que a questão apresentada pela ora agravante já foi objeto do Agravo de Instrumento de n. 0712913-74.2018.8.07.0000 e do Agravo Interno na Petição (autos de n. 0702380-22.2019.8.07.0000). De fato, esta Relatoria já se pronunciou acerca do não cabimento da suspensão nos autos da Ação Anulatória proposta pela ora agravante, assim destacando, “verbis”: AGI n. 0712913-74.2018.8.07.0000: “(...) a propositura da ação de conhecimento posterior ao ajuizamento da Execução e ao julgamento dos Embargos à Execução não constitui óbice à efetivação da pretensão executiva. Em casos que tais, o colendo Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a impossibilidade de se sobrestar a execução, consoante se extrai do aresto a seguir transcrito, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA APÓS O PRAZO PARA OFERECIMENTO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM CURSO - IMPOSSIBILIDADE. 1.- De acordo com a jurisprudência desta Corte, a ação revisional intentada antes do ajuizamento da execução, caso garantido o juízo, poderá ser tomada como embargos gerando-se, a partir daí os efeitos que destes decorreriam naturalmente. 2.- Quando, porém, a ação revisional é ajuizada após o início da execução, especialmente quando já passado o prazo para oferecimento de embargos, aí não será possível tomar uma pela outra, para fins de suspensão da execução. Nestes casos, o sobrestamento dos efeitos práticos da execução deve ser perseguido em caráter antecipatório na sede do próprio processo revisional. 3.- A alegação de que houve pedido antecipatório na ação revisional não interfere no julgamento em questão porque restrito o objeto do recurso especial ao tema da prejudicialidade externa referida pelo artigo 265 do Código de Processo Civil. 4.- Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 127.820/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 02/05/2012). No caso em exame, a ação de conhecimento foi proposta posteriormente à ação de execução, bem assim após o julgamento dos Embargos à Execução. Conforme assinalado, a executada, ora agravada, pôde se valer de todos os meios de impugnação, ajuizando, como derradeira possibilidade de impugnação, uma ação de conhecimento cuja pretensão apresenta-se como sucedâneo dos mencionados embargos executórios, que foram liminarmente rejeitados. Destarte, considerando que a executada pretende, por via obliqua, obter a impugnação da execução, mesmo já tendo sido garantido o devido processo legal em Embargos à Execução, impõe-se acolher a pretensão deduzida pela exequente, ora agravante. Tem-se, pois, que o entendimento acima transcrito foi adotado também no Agravo de Instrumento de n. 0706207-75.2018.8.07.0000, de modo a prestigiar a convergência das decisões exaradas nas ações de execução e de conhecimento, assegurando-se, por conseguinte, a segurança jurídica. Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para que a execução tenha o seu regular prosseguimento.”. Agravo Interno na Petição (autos de n. 0702380-22.2019.8.07.0000): “De início, consigne-se que o Agravo Interno será admitido e apreciado como Pedido de Reconsideração, diante do efeito regressivo a ele atribuído, conforme dicção do § 2o, do art. 1.021, do Código de Processo Civil – CPC/2015. Examinando o aludido pedido de reconsideração, constata-se serem merecedoras de acolhimento as alegações vertidas pela ora agravante. Isso porque o d. Relator Eventual, ao atribuir efeito suspensivo à Apelação interposta pela ora agravada (‘NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA.’), reconheceu que somente o fez por desconhecer o entendimento firmado nos Agravos de Instrumento interpostos (autos de n. 0712913-74.2018.8.07.0000 e no 0706207-75.2018.8.07.0000). Acrescentou que o ‘julgamento colegiado da matéria somente foi destacado nas razões do agravo interno’. Exatamente por esta razão, ou seja, para se manter a congruência entre o que foi decido por ocasião do julgamento dos referidos Agravos de Instrumento, impõe-se reiterar as razões ali expendidas nos referidos recursos, cujo excerto merece ser transcrito, ‘in verbis’: ‘... a propositura da ação de conhecimento posterior ao ajuizamento da Execução e ao julgamento dos Embargos à Execução não constitui óbice à efetivação da pretensão executiva. Em casos que tais, o colendo Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a impossibilidade de se sobrestar a execução, consoante se extrai do aresto a seguir transcrito, in verbis: (...) No caso em exame, a ação de conhecimento foi proposta posteriormente à ação de execução, bem assim após o julgamento dos Embargos à Execução. Conforme assinalado, a executada, ora agravada, pôde se valer de todos os meios de impugnação, ajuizando, como derradeira possibilidade de impugnação, uma ação de conhecimento cuja pretensão apresenta-se como sucedâneo dos mencionados embargos executórios, que foram liminarmente rejeitados. Destarte, considerando que a executada pretende, por via obliqua, obter a impugnação da execução, mesmo já tendo sido garantido o devido processo legal em Embargos à Execução, impõe-se acolher a pretensão deduzida pela exequente, ora agravante...’. Nesse passo, considerando que a pretensão deduzida na presente Petição apresentada pela ora agravada não apresenta os requisitos inseridos no art. 1.012, § 4o, do CPC/2015, não há como atribuir efeito suspensivo à Apelação por ela interposta. Com essas considerações, defiro o pedido de reconsideração formulado pela agravante (“GIOTTO NDF RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.”), para revogar o “decisum” que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de Apelação interposto pela ora agravada (“NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA.”).”. Assim, o que a ora agravante pretende é a (re)apreciação da mesma matéria, como se fosse possível a interposição sucessiva de vários recursos em face da mesma questão. Consoante dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.”. Na hipótese sub examine, vale repetir, ficou caracterizada a ocorrência de preclusão, o que inviabiliza a rediscussão da matéria trazida a lume no presente recurso, porquanto a questão aqui apresentada já foi devidamente analisada, impondo-se, por conseguinte, negar seguimento ao presente recurso, uma vez que manifestamente inadmissível. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do NCPC “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal se afigura insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora